Tribunal: TJMT
Processo: 1039379-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1039379-74.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de aproximadamente 400g de maconha, divididas em 70 porções, além de balança de precisão e materiais de embalagem; (ii) prisão em flagrante decorrente de denúncia de populares sobre comercialização de drogas no bairro; (iii) policiais alegam que os pacientes, em confissão informal, teriam admitido serem “lojistas” do Comando Vermelho; (iv) ausência de outros elementos que indiquem participação dos pacientes na facção criminosa; (v) decreto preventivo fundamentado na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva; (vi) pacientes primários, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia ou concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a prisão preventiva da paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar; (ii) se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva, dado seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.
6. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, quando não expressiva, e o modus operandi empregado, quando não extremamente reprovável, não evidenciam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
7. A mera alegação informal de vínculo com organização criminosa, desacompanhada de outros elementos que corroborem a assertiva, não constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva.
8. As condições pessoais favoráveis dos agentes, quando indicativas de ausência de periculosidade social, devem ser devidamente valoradas na análise da necessidade e adequação das medidas cautelares.
9. Afigura-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostrem suficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 319 e 648, I; Lei 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 126.815/MG; STJ, AgRg no RHC 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039379-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALLACE FELIPE DIAS DA SILVA - CPF: 029.908.891-08 (PACIENTE), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 039.664.811-89 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
d
os
paciente
s
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de aproximadamente 400g de maconha, divididas em 70 porções, além de balança de precisão e materiais de embalagem;
(ii)
prisão em flagrante decorrente de denúncia
de populares
sobre comercialização de drogas no bairro;
(iii)

policiais alegam que os pacientes, em confissão informal
, teriam admitido serem

“
lojistas
”
do Comando Vermelho
;
(iv)
ausência de
outros elementos
que indiquem participação dos pacientes na facção criminosa
;
(v)
decreto preventivo fundamentado na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva;
(v
i
)
pacientes primários, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa
.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia
ou concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:
(i)
se a prisão preventiva d
a
paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar
;

(ii)
se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva, dado seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal
.

6.
A quantidade de droga apreendida, embora relevante, quando não expressiva, e o
modus operandi
empregado, quando não extremamente reprovável, não evidenciam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

7.
A mera
alegação
informal de vínculo com organização criminosa, desacompanhada de outros elementos que corroborem
a
assertiva, não constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva.

8.
As condições pessoais favoráveis dos agentes, quando indicativas de ausência de periculosidade social, devem ser
devidamente valoradas na análise da necessidade e adequação das medidas cautelares.

9.
Afigura-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se mostrem suficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10
. Ordem de
habeas corpus

parcialmente concedida
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 319 e 648, I; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, HC 126.815/MG; STJ, AgRg no RHC 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do
Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes
Wallace Felipe Dias da Silva
e
Paulo Roberto da Silva
em preventiva
,
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, os pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A
impetrante sustenta
a ausência de
periculum
libertatis
, detalhando que o ato acoimado coator não está apoiado em fundamentos idôneos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas
.

Destaca que os pacientes ostentam bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Desta forma, busca a concessão da
ordem
para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id.
327567380
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id.
328117083
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (id.
335374853
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas,
sob o
argumento de que o requisito
periculum
libertatis
não estaria demonstrado.

Infere-se dos autos que, na data de 18/setembro/2025, agentes da Polícia Militar foram informados por populares de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam comercializando drogas no bairro Jardim Vila Horizonte.

Os policiais militares foram ao local e identificaram os pacientes no veículo informado na denúncia.

Durante a busca pessoal, os agentes estatais apreenderam com os pacientes 38 porções de maconha. Em entrevista informal
, W
allace

teria
informado

a existência de entorpecentes em sua residência.

Assim, os policiais foram ao imóvel e apreenderam outras 32 porções de maconha, uma balança de precisão, diversos sacos plásticos tipo
zip
lock
e dois aparelhos celulares.

Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 400g de maconha.

Os pacientes foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Em
19
/
setembro
/2025, o Juízo de origem
converteu
a prisão em flagrante dos pacientes
em preventiva
,
destacando a gravidade concreta da concuta e o risco de reiteração delitiva
,
senão vejamos:

“
(...)
C
omo cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se

necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus
comissi

delicti e periculum
libertatis
.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como

prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado através de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado

acima.

No que toca ao pressuposto do periculum
libertatis
, a segregação cautelar dos custodiados se

faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta – que transborda o

normal para a espécie - e para evitar a reiteração delituosa.

Neste particular, sublinha-se que
Wallace Felipe Dias da Silva
foi flagrado na posse de
30

(trinta) porções de substância análoga à maconha
, além de ter indicado a existência de mais

entorpecentes em sua residência. No local, com autorização de sua genitora, a equipe policial localizou
32

(trinta e duas) porções adicionais
da mesma substância e uma balança de precisão, instrumentos típicos do

tráfico, que evidenciam dedicação à atividade criminosa – a indicar que fazem do crime um meio de vida.

Quanto a
Paulo Roberto da Silva
, encontrava-se na posse de 8 (oito) porções da mesma

substância entorpecente, igualmente já fracionadas e embaladas, prontas para comercialização, o que

demonstra sua participação efetiva na empreitada delituosa.

Como se não bastasse, há indícios que ambos integram facção criminosa (Comando Vermelho),

circunstância que revela periculosidade acentuada, vinculação ao crime organizado e comportamento

divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24a Edição, Ed. Atlas, São Paulo,

p. 813:

(...)

Destarte, a segregação dos custodiados evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – de tráfico ilícito de drogas supostamente praticado pelos custodiados, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos custodiados ofendem a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de
WALLACE FELIPE DIAS DA SILVA
e
PAULO ROBERTO DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.

(...)
”

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum
libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP,

art. 282, § 6o).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma,

DJe
28.8.2015).

Na hipótese, a prova de existência do delito e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e do depoimento dos policiais.

Em paralelo, a custódia foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública
–
em especial por conta da gravidade concreta do delito
–,
do risco de reiteração delitiva
e da suposta participação dos pacientes em organização criminosa
.

Apesar da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois a quantidade do entorpecente apreendido
, embora relevante,
não é expressiva
(aproximadamente 4
00
g de
maconh
a)
e o suposto
modus operandi
empregado não se mostra, ao que tudo indica, extremamente reprovável.

Além disso, embora a autoridade judiciária tenha fundamentado a custódia cautelar também na suposta participação do paciente em organização criminosa, essa conclusão revela-se mera presunção decorrente da
declaração dos
policiais
de que os paciente
s
,
em interrogatório informal,
teriam afirmado serem “lojistas” da facção
“Comando Vermelho”.

Entretanto, apenas essa circunstância
, sem qualquer outro elemento que corrobore a afirmação,
não permite concluir que o
s

p
ossu
em
vínculo com a referida organização criminosa, o que fragiliza a validade do fundamento utilizado para justificar a medida extrema.

Estes fatores, somados às condições pessoais favoráveis do
s
paciente
s
–
agente
s
primário
s
, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa
–
, por indicarem, em tese, a ausência de periculosidade social, autorizam a substituição pretendida.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA,

Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,

DJe
2/3/2023)
.

Logo, a despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima

ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública evitar nova incursão delitiva.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do
s
paciente
s

Wallace Felipe Dias da Silva
e
Paulo Roberto da Silva

pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside
m
para informar e justificar suas atividades;
(
ii
)
proibição de se ausentar do município onde reside
m
, sem prévia autorização judicial;
(
iii
)
monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(
iv
)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de alvará
s
de soltura em favor do
s
paciente
s

Wallace Felipe Dias da Silva
e
Paulo Roberto da Silva

pela Diretoria desta
Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6o, § 1o, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii
)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsáve
l
pelo estabelecimento prisiona
l
onde o
s
paciente
s
est
ão
custodiado
s
cópia desta decisão e do
s
respectivo
s
alvará
s
de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i
)
advirta-se à autoridad
e
prisiona
l
que dever
á
informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no
BNMPe
controle processual.

ii.ii
)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisiona
l
que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o
s
paciente
s
em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao
s
paciente
s
que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o
s
paciente
s
dever
ão
procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025